Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741691-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO IRAJA FERREIRA ARAUJO AGRAVADO: MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS, ADELMO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, ALINE FERREIRA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO IRAJA FERREIRA ARAUJO contra decisão proferida nos autos da ação monitória (processo no 0701543-37.2019.8.07.0009), que tem como réu MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS, ADELMO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR e ALINE FERREIRA SANTOS DA SILVA. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, somente em relação à requerida Maria Ferreira Santiago Dos Santos, bem como determinou a retificação do polo passivo da demanda para a exclusão de Adelmo Carlos dos Santos Junior e Aline Ferreira dos Santos, e a inclusão de Espólio de Adelmo Carlos dos Santos (ID 42000517): “Cuida-se de ação monitória amparada em cheque emitido nominalmente em benefício do autor, mediante conta conjunta da 1a ré com seu falecido marido, dos quais os demais réus são filhos. Em ID n. 120945538, 2o e 3o réus suscitaram sua ilegitimidade, sob a alegação de que o autor deveria ter requerido a abertura de inventário do falecido - à época do ajuizamento - e de que deve habilitar o crédito no inventário em curso, sob o n. 0713350-20.2020.8.07.0009. Requerem a extinção do feito, sem resolução do mérito. O ônus da prova foi invertido por ocasião do saneamento (ID n. 53507944), a fim de que o autor comprovasse a origem do débito, bem como foi deferida a oitiva de testemunhas. No entanto, a instrução até hoje não ocorreu. Os réus arrolaram testemunhas em ID n. 58541980. Decido. A preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré deve prosperar, pois tratando-se de conta conjunta, a obrigação oriunda da emissão de cheque só pode ser exigida daquele correntista que assinou a cártula, pois a dívida está vinculada ao título, e não à conta. Veja-se que os cotitulares da conta bancária respondem solidariamente apenas em relação à instituição financeira, e não perante terceiros (art. 47, I, da lei 7.347/85). Assim, ACOLHO a preliminar alegada para extinguir o feito sem julgamento de mérito somente em relação à requerida MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Ante a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da primeira ré, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Quanto ao mais, verifiquei que realmente há inventário em curso e que o 2o requerido foi nomeado naqueles autos como inventariante, de modo que determino a retificação do pólo passivo desta demanda para a exclusão de ADELMO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR e ALINE FERREIRA DOS SANTOS, e a inclusão de Espólio de Adelmo Carlos dos Santos, apenas representado por Adelmo Carlos dos Santos Júnior (na condição de inventariante). Designe-se audiência por videoconferência, disponibilizando-se às partes o respectivo link. Caso o requerente - a quem compete o ônus probatório - se insurja acerca do ato, a prova será encerrada e o feito concluso para sentença. Oportunizo ainda ao autor a comprovação documental da origem do débito representado pela cártula, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Juntados documentos, dê-se vista à parte adversa.” Nas razões do agravo, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do recurso. No mérito, requer que seja reconhecida a legitimidade passiva da primeira agravada, Maria Ferreira Santiago dos Santos, até então como sucessora do de cujus e seja tão somente retificado o polo da ação. Narra que a inexistência de inventariante, uma vez que o inventário não foi aberto, não afasta a legitimidade do espólio. Sustenta que o espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança, ainda que o inventário não tenha sido aberto e, portanto, não exista definição do inventariante - administrador dos bens. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 42000516). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação monitória fundada em título executivo de cheque prescrito. Não há plausibilidade jurídica na tese apresentada pelo agravante. O artigo 47, inciso I, da Lei n. 7357/85, estabelece que o cotitular de conta bancária conjunta detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro cotitular, portanto, a execução deve ser promovida em face do real emitente do título. A jurisprudência é nesse sentido: “(...) 4. A solidariedade entre os titulares de conta corrente conjunta é apenas ativa e em relação aos créditos junto à instituição financeira. (...)” (00234288520138070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/9/2018.) “(...) 3. Apesar de o art. 51 da Lei n. 7.357/85 estabelecer que todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque, os incisos I e II do art. 47 da referida lei indicam como obrigados os emitentes, endossantes ou avalistas. Assim, a lei não determina a solidariedade do co-titular quanto aos cheques emitidos pelo outro correntista, o que impossibilita o seu reconhecimento ante o previsto no art. 265 do Código Civil. (...)” (07003563420188070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é admissível a emenda à petição inicial para regularização do processo, a fim de que o espólio se torne sujeito passivo, mesmo sem a abertura de inventário ou em curso, pois cabe somente a ele responder pelas dívidas do falecido. Confira: “(...). 2. O espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.974.542/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Assim, o espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança. Ou seja, no caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisina, uma vez que a morte resulta na imediata transferência do patrimônio e das subsequentes relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é nessa linha: “(...) As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. (...).” (07307276220198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 10/10/2022.) “(...) 2. No caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisina, uma vez que a morte resulta na imediata transferência das relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil. (...).” (07262988420218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 30/11/2021.) g.n. Cumpre mencionar os artigos 1792 e 1821 do Código Civil: “Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. [...] Art. 1.821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança.” Assim, havendo inventário em curso, a cobrança deve ser direcionada ao espólio de Adelmo Carlos dos Santos na pessoa de seu inventariante, como determinado na decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator